Tribunal: STF
Processo: Rcl 81398
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por TIM S/A, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0020752-42.2019.5.04.0017, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que:



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por JOSE ANTONIO DIAS FERNANDE em que pleiteada a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período de 15/01/2016 a 15/09/2019, na qual admitidamente atuou na condição de prestadora de serviços (Senior Account). 



    Em suma, afirmou que existiria a figura da pejotização, ao passo que teria sido utilizado para contratar serviços pessoais, exercidos por pessoa física, porém realizado e remunerado por intermédio de pessoa jurídica, para disfarçar a relação de trabalho, burlando direitos do empregado legalmente constituído. 



    Afirmou, além disso, que havia subordinação à empresa (Tim SA), bem como a exigência de comparecer pessoalmente aos treinamentos ministrados, seguindo normas e ordens estabelecidas, sempre estando à disposição da empresa para tanto.



    (...)



    As partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista).



    (...)



    Quando da prestação do serviço, a Reclamante (proprietária da empresa J. A. DIAS FERNANDES -ME) recebia a devida comissão (sempre variável), tudo de acordo com o previsto nas cláusulas contratuais. Valendo frisar que cabia unicamente a ela o custeio de suas atividades (gasolina, pedágio, internet, celular, etc.) e eventuais despesas com a manutenção da sua empresa.



    A Reclamada, ainda, não precisava atuar sozinha e poderia contar com empregados realizando atividades empresariais. Jamais houve qualquer tipo de restrição ou ingerência na empresa da Reclamada.



    (...)



    Chama atenção que, em momento algum, consta no v. acórdão regional qualquer indicação de existência de vício de vontade por parte da Reclamada, que, certamente, tinha plena consciência que a relação formada era de prestação de serviços, balisada nas regras do contrato, diretrizes, metas e condições estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes.” (eDOC 1, pp. 5/13)



    Diante disso, aduz que “à medida que inexistam, nas decisões impugnadas, registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou o ajuste do contrato de prestação de serviços à terceirização e, nesta toada, indevidamente supôs a sua invalidade””. (eDOC 1, p. 37)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da reclamação para que sejam cassados os atos reclamados, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.” (eDOC 1, p. 42)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0020752-42.2019.5.04.0017 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente